Tribunal: TJBA
Processo: 8008611-77.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8008611-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS e outros Advogado(s): FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SANTA TERESINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA (ART. 319, INCISO IV, CPP). INVESTIGADO QUE EXERCE ATIVIDADE LABORAL COMO PEDREIRO EM MUNICÍPIOS DIVERSOS. NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. CUMPRIMENTO REGULAR DAS CAUTELARES POR LONGO PERÍODO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. COLISÃO ENTRE A FINALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR E O DIREITO FUNDAMENTAL AO TRABALHO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÕES JUDICIAIS REITERADAS QUE IMPÕE ÔNUS BUROCRÁTICO DESARRAZOADO AO INVESTIGADO. INDICAÇÃO, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DE POSSÍVEL PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A, CPP). DESPROPORCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO NA FORMA COMO APLICADA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MEDIDA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO INVESTIGADO E À FINALIDADE DO PROCESSO CAUTELAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA PARA PERMITIR DESLOCAMENTOS SEMANAIS DESTINADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL, COM MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CAUTELARES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de investigado preso em flagrante pela suposta prática do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, inciso III, CP), ao qual foi concedida liberdade provisória em audiência de custódia, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em comparecimento bimestral em juízo, comparecimento a todos os atos processuais e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial. A defesa requereu a revogação da referida restrição, sustentando que o paciente exerce a profissão de pedreiro e necessita deslocar-se para municípios vizinhos para trabalhar, tendo o juízo de origem indeferido o pedido de revogação, mas autorizado deslocamento específico para atividade laboral em determinado município e horário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da medida cautelar de proibição de se ausentar da comarca, com exigência de autorizações judiciais sucessivas para o exercício da atividade profissional do investigado, observa os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade que regem a aplicação das medidas cautelares no processo penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas cautelares diversas da prisão devem observar os critérios da necessidade e adequação, conforme disposto no art. 282 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade do delito, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do investigado. 4. O delito imputado ao paciente não foi praticado com violência ou grave ameaça, sendo ele tecnicamente primário, possuidor de bons antecedentes e sem registro de descumprimento das cautelares impostas desde a concessão da liberdade provisória. 5. O paciente exerce atividade profissional de pedreiro, cuja natureza demanda deslocamentos frequentes para prestação de serviços em diferentes localidades, circunstância que torna excessivamente onerosa a exigência de sucessivas autorizações judiciais para cada oportunidade de trabalho. 6. A sistemática de autorizações pontuais, embora demonstre cautela do juízo de origem, transfere ao investigado e ao próprio sistema de justiça o encargo de reiteradas provocações e decisões sobre uma mesma situação fática, o que compromete a razoabilidade da medida. 7. A manutenção da restrição em tais condições, após considerável lapso temporal de cumprimento regular das cautelares e sem a ocorrência de fatos novos que justifiquem maior rigor, revela-se desproporcional, sobretudo diante da colisão entre a finalidade da medida cautelar e o direito fundamental ao trabalho. 8. A manifestação do Ministério Público no sentido de avaliar a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, no âmbito do inquérito policial, indica a existência de perspectiva de solução consensual da persecução penal, circunstância que reforça a necessidade de adequação das medidas cautelares à realidade concreta do investigado. 9. A solução mais adequada consiste na flexibilização da medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca, de modo a permitir o deslocamento do investigado para o exercício de sua atividade laboral durante os dias úteis, mantendo-se, contudo, o vínculo com o juízo por meio das demais cautelares impostas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A medida cautelar de proibição de ausentar-se da comarca deve observar os critérios de necessidade, adequação e proporcionalidade, podendo ser flexibilizada quando sua aplicação inviabiliza o exercício regular da atividade profissional do investigado. 2. O cumprimento regular das medidas cautelares por longo período, aliado à ausência de violência no delito e às condições pessoais favoráveis do investigado, autoriza a mitigação de restrições excessivas à liberdade de locomoção. 3. A exigência de autorizações judiciais reiteradas para deslocamentos profissionais pode configurar ônus desproporcional quando inexistirem elementos concretos que indiquem risco de evasão ou descumprimento das cautelares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CPP, arts. 282, 319, IV, e 28-A; CP, art. 311, §2º, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal n° 8008611-77.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante o FILIPE SANTANA PITANGA DE JESUS, como paciente ADAILTON DE JESUS NUNES e como autoridade impetrada o JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SANTA TERESINHA/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a presente ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora